Tribunal: TJPA
Processo: 0813669-52.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813669-52.2025.8.14.0000

PACIENTE: GABRIEL DE PAULO SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE CAPITÃO POÇO

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO N.º 0813669-52.2025.814.0000.

IMPETRANTES: THIAGO SENE DE CAMPOS, OAB/PA nº 27.175; MARIA ELINARA DE SOUSA COSTA, OAB/PA nº 31.183.

PACIENTE:
GABRIEL DE PAULO SILVA.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE CAPITÃO POÇO/PA.

Processo originário nº 0800881-61.2025.814.0014.

Procurador de Justiça: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA (ART. 147, CP) E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (LEI Nº 11.340/2006). PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA E RISCO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:

1.

Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica, e por descumprimento de medida protetiva de urgência. Alega-se a ocorrência de constrangimento ilegal, sob o argumento de que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, o paciente possui condições pessoais favoráveis e que seriam cabíveis medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão central consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, diante da gravidade concreta da conduta e do fundado receio de reiteração delitiva evidenciado pelo descumprimento de medida protetiva e pela existência de outra ação penal por fatos semelhantes contra a mesma vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A decretação da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e na proteção à integridade física e psicológica da vítima, nos termos dos arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal. A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente são evidenciadas pelo descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta e pela reiteração delitiva, uma vez que o paciente responde a outra ação penal por violência doméstica contra a mesma ofendida.

4. O histórico de violência e o descumprimento de decisão judicial demonstram a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) para conter o ímpeto delitivo do paciente e proteger a vítima.

5. O fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito, não obsta a segregação cautelar quando presentes os requisitos que a autorizam, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Pará é pacífica no sentido de que a reiteração delitiva em crimes de violência doméstica e o descumprimento de medidas protetivas são fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO:
7. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; CPP, arts. 312, 313, III, e 319; Lei n.º 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 824.051/SP; STJ, HC 702.069/SC; TJPA, HC nº 0806665-61.2025.8.14.0000; Súmula nº 08 do TJE/PA.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 31 dias do mês de julho de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de
GABRIEL DE PAULO SILVA
, contra ato do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Capitão Poço/PA, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, nos autos do processo nº 0800881-61.2025.8.14.0014.

Os impetrantes sustentam, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP), a carência de fundamentação idônea na decisão constritiva e a presença de condições pessoais favoráveis do paciente (trabalho lícito, endereço certo e filhos menores), o que autorizaria a concessão de liberdade provisória, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas.

Requerem, em sede liminar, a expedição de alvará de soltura e, no mérito, a concessão definitiva da ordem para revogar a prisão preventiva.

O pedido de liminar foi por mim indeferido (ID

28379470), por não vislumbrar, de plano, os requisitos autorizadores da medida.

A autoridade coatora prestou informações (ID

28332937), esclarecendo que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito e do fato de o paciente responder a outra ação penal por crime semelhante contra a mesma vítima, além de ter descumprido medida protetiva.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Armando Brasil Teixeira, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem, por entender presentes os fundamentos da custódia cautelar (ID

28396322).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise da Ação Constitucional.

No mérito, contudo, entendo que a ordem deve ser denegada.

A prisão preventiva, como é cediço, representa a medida mais gravosa no ordenamento processual penal antes de uma condenação definitiva. Por seu caráter excepcional, sua decretação e manutenção exigem uma fundamentação robusta, baseada em elementos concretos que demonstrem a presença dos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como a insuficiência de medidas cautelares alternativas.

No caso em análise, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não se mostra genérica ou arbitrária. Ao contrário, está devidamente fundamentada em fatos concretos extraídos dos autos, que justificam a necessidade da medida extrema para um duplo propósito: a
garantia da ordem pública
e a
proteção da integridade física e psicológica da vítima
, em estrita conformidade com o art. 313, III, do CPP, que visa coibir a violência doméstica.

O ponto central para a manutenção da custódia é a demonstração inequívoca do
periculum libertatis
, ou seja, o risco concreto que a liberdade do paciente representa. Esse risco se materializa em duas vertentes principais:

1.

A acentuada periculosidade e o risco de reiteração delitiva:
A conduta do paciente não é um fato isolado. Conforme informado pelo Juízo de origem e corroborado pelos documentos acostados, ele já responde a outra ação penal (processo nº 0801661-35.2024.8.14.0014) por crime de violência doméstica praticado contra a mesma vítima. Esse histórico de agressões contra a mesma pessoa cria um cenário de ciclo de violência, indicando uma forte propensão a cometer novos delitos e a escalar a gravidade das agressões.

2.

O descumprimento de ordem judicial:
A prisão em flagrante decorreu precisamente do descumprimento de medida protetiva de urgência que o proibia de se aproximar da ofendida. Essa atitude demonstra um total descaso com as determinações do Poder Judiciário e prova, de forma cabal, que medidas cautelares menos gravosas já se mostraram ineficazes para conter seu comportamento agressivo e intimidador.

Nesse cenário, a manutenção da custódia cautelar se apresenta como a única medida efetivamente capaz de interromper a escalada de violência e garantir que a vítima não sofra novas agressões. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, embora existentes, perdem relevância diante da gravidade dos fatos e da periculosidade demonstrada, conforme pacificado na
Súmula nº 08 deste Tribunal
:
“A condição de primário, os bons antecedentes e a residência fixa do paciente não obstam a decretação da prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos legais.”

Essa linha de raciocínio está em perfeita sintonia com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AMEAÇA. RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. (...) 3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte,
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo
ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
. (...) 6.
Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes
para acautelar a ordem pública evitar a prática de novos crimes. 7. Ordem denegada.

(STJ - HC: 702069 SC 2021/0341533-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022)

Este
Tribunal de Justiça
também segue a mesma linha de entendimento:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. (...) PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...) 4. A decretação da prisão preventiva apresenta fundamentação idônea,
lastreada na gravidade concreta da conduta, consistente em agressões físicas e ameaças de morte em contexto de violência doméstica
, além de resistência à prisão. 5.
É inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, pois seriam insuficientes para acautelar a ordem pública, circunstância que torna irrelevante a existência de condições subjetivas favoráveis
do paciente. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0806665-61.2025.8.14.0000 – Relator(a): KEDIMA LYRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 10/06/2025)

Portanto, não vislumbro qualquer ilegalidade ou abuso de poder na decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, a qual se mostra, no presente momento, necessária, adequada e proporcional à gravidade do caso concreto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público,
conheço
da presente ordem e, no mérito,
denego-a
, por não vislumbrar o alegado constrangimento ilegal.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 01/08/2025